Tribunal: TJSP
Processo: 1029244-06.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA RÉ – CIÊNCIA DA PARTE AUTORA COM ANTECEDÊNCIA DE APROXIMADAMENTE UM MÊS PARA O EVENTO – TEMPO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM OUTRO LOCAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO A DIREITO DE PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.